Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-19.2014.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001518-19.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLACIR ANTONIO MOCELLIN - CPF: 560.194.919-00 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), CEZAR KREIN - CPF: 427.651.700-10 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (APELADO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANA PAULA CORREA MESQUITA - CPF: 018.914.170-02 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), CEZAR KREIN - CPF: 427.651.700-10 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), OLACIR ANTONIO MOCELLIN - CPF: 560.194.919-00 (APELADO), ANA PAULA CORREA MESQUITA - CPF: 018.914.170-02 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (APELANTE), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), E. R. M. (APELADO), OLACIR ANTONIO MOCELLIN - CPF: 560.194.919-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO – TOMBAMENTO – BOLETIM DE ACIDENTE QUE DESCREVE AS BOAS CONDIÇÕES DA PISTA E APONTA A IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO VEÍCULO, EMPREGADO DA TRANSPORTADORA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS – SUSPENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FAVOR DE SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INAPLICABILIDADE EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

1. Comprovada a imprudência de motorista de veículo de transporte coletivo ao adentrar em rotatória em velocidade incompatível com a via, causando o tombamento do automóvel e ferindo os passageiros, é de ser reconhecida a responsabilidade da empregadora, na forma do art. 932, III do CC.

2. A indenização por danos morais deve ser mantida quando arbitrada em patamar razoável, consentâneo com a gravidade e a repercussão do prejuízo extrapatrimonial.

3. A decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à seguradora, quando se trata de ação de conhecimento. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo, o primeiro interposto pela
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
e o apelo acessório pelo menor
E. R. M.
, ambos contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta pelo menor em face da primeira apelante, que figura em litisconsórcio passivo ao lado da
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos estéticos e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

A
Viação Nova Integração Ltda
alega que o acidente não ocorreu por imprudência, negligência ou imprudência do motorista do ônibus que conduzia o menor e sua família, mas pelas condições precárias da pista de rolamento, onde chovia e não havia acostamento, sendo um trecho notoriamente escorregadio em razão de má construção e conservação. Sustenta que, caso se confirme a sua responsabilidade, os valores arbitrados a título de indenização por danos estéticos e morais, bem como a verba honorária, devem ser reduzidos.

O menor
E. R. M.
, em seu apelo adesivo, alega que o valor indenizatório é insuficiente para as finalidades almejadas, sobretudo pelo “dano em ricochete” decorrente das lesões suportadas pelos seus genitores, razão pela qual pleiteia a majoração, além de postular a aplicação de juros e atualização monetária em desfavor da Companhia Mutual de Seguros, beneficiada por encontrar-se em liquidação extrajudicial.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento
dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor e seus pais foram vitimados por acidente de trânsito ocorrido enquanto viajavam como passageiros de um ônibus pertencente à requerida Viação Nova Integração Ltda, conduzido por um de seus prepostos, que, às 21:35 do dia 30/03/2011, tombou às margens da rodovia.

Durante a tramitação processual, houve a denunciação da lide à Companhia Mutual de Seguros, que passou a integrar a relação jurídico-processual em função da apólice securitária firmada junto à transportadora.

A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, esta no patamar de R$ 3.000,00 e aquela no valor de R$ 20.000,00.

Sendo a ocorrência do acidente e a titularidade do ônibus fatos incontroversos, compete a esta Câmara analisar a tese de caso fortuito e o valor das indenizações arbitradas na sentença, bem como a possibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre o valor condenatório em relação à seguradora que se encontra em liquidação extrajudicial.

A tese excludente do dever de indenizar é desprovida de respaldo probatório, haja vista que a autoridade policial registrou que a rodovia se encontrava em bom estado de conservação e era provida de acostamento, consignando, ainda, que o motorista do ônibus trafegava em velocidade incompatível com a via ao adentrar em uma rotatória, sendo a sua imprudência a causa determinante do tombamento (id. 92884587).

Certo é que o Boletim de Acidente de trânsito é revestido da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos, e, embora admitida a produção de prova em sentido contrário, esta inexistes nos autos epigrafados.

Dentre outras normas de trânsito, verifica-se, em especial, a violação dos preceitos contidos nos artigos 43 e 44 do Código de Trânsito:

“Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de (...):

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Logo, resta configurada a culpa do condutor do ônibus, e, por consequência, a responsabilidade objetiva da transportadora de passageiros, proprietária do veículo e empregadora do motorista (art. 932, III do Código Civil).

O pedido de redução da indenização por danos estéticos também não procede, posto que o valor indenizatório (R$ 3.000,00) não se revela desproporcional às cicatrizes que permanecem na criança.

Quanto à indenização por danos morais, objeto de pedidos de redução e majoração, entendo que deve ser mantida nos exatos termos estabelecidos na sentença.

O patamar indenizatório (R$ 20.000,00) se adequa à repercussão do acidente em relação ao menor, que, apesar de ser submetido a tratamento hospitalar devido a fraturas e ferimentos, não passou por intervenção jurídica e tampouco suportou sequelas desagradáveis.

Além disso, não se pode utilizar o abalo sofrido pela mãe do autor como fundamento para a majoração da indenização arbitrada em favor do menor.

Compete à genitora exercer sua pretensão em nome próprio e em ação autônoma, sobretudo por observância à regra prevista no art. 18 do CPC:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Todavia, o reclamo autoral deve ser acolhido em relação ao pedido de afastamento da ordem de suspensão dos juros e da correção monetária alusivos à seguradora. É que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a sobredita suspensão não se aplica aos processos de conhecimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA. FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA. INTERESSE. REEXAME.

SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento, como na hipótese.
Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no REsp 1764725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 27/4/2020). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da ré e
dou parcial provimento
ao recurso adesivo apenas para afastar a ordem de suspensão dos juros e correção monetária concedida em favor da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022